Tribunal: TJDFT
Processo: 0746553-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746553-92.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSEFA PASCOAL DA SILVA JERONIMO, PATRICIA MARIA JERONIMO, MARIA AUXILIADORA DA SILVA JERONIMO AGRAVADO: MARCO ANTONIO JERONIMO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela e, subsidiariamente, de atribuição de efeito suspensivo interposto por JOSEFA PASCOAL DA SILVA JERONIMO, PATRICIA MARIA JERONIMO e MARIA AUXILIADORA DA SILVA JERONIMO contra a decisão ID origem 174124424, proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0708229-64.2022.8.07.0001, movido em face de MARCO ANTONIO JERONIMO, ora agravado. Na ocasião, o Juízo, por entender que as exequentes não tomaram a iniciativa de venda particular do imóvel situado na Vila Weslyan Roriz, Quadra F, Casa 13, Granja do Torto, Brasília/DF, deferiu o pedido formulado pelo executado na petição ID 166719858 e o autorizou a aliená-lo por meio de corretor, observadas as condições fixadas na decisão ID 163659920. Nas razões recursais, as agravantes alegam ser beneficiárias da gratuidade da justiça, apesar de requerem a concessão do benefício novamente, e pleiteiam a prioridade na tramitação, pois Josefa Pascoal da Silva Jeronimo (primeira recorrente), tem 81 (oitenta e um) anos de idade. Aduzem que o bem foi partilhado entre elas e o agravado nos autos do inventário de Antônio Jerônimo Filho, marido da primeira agravante e pai dos demais, sendo que àquela foi reconhecido o direito real de habitação. Contam deixaram o imóvel devido às ameaças que o agravado fazia contra a primeira agravante. Registram que foi determinada a extinção do condomínio e a elas foi incumbida a alienação por iniciativa particular. Informam que a primeira agravante precisou ser submetida a uma cirurgia de emergência devido a uma queda ocorrida no dia 23/6/2023, bem como que a segunda agravante lhe prestou cuidados na sua recuperação, mas que têm adotado medidas para a venda do imóvel – como a fixação de faixa, a publicação de anúncio e a limpeza do bem, que foi danificado pelo agravado. Afirmam que providenciarão a contratação de corretor em até 15 (quinze) dias. Apontam a prática de crimes pelo agravado, inclusive contra servidores e magistrados deste eg. Tribunal de Justiça. Quanto ao perigo da demora, a ensejar o deferimento da tutela de urgência, consignam o risco de o agravado causar mais danos ao imóvel, para o qual já se dirigiu para tentar invadir antes mesmo da publicação da decisão recorrida. Ao final, as agravantes requerem o conhecimento do recurso e, em suma: a) o deferimento da gratuidade da justiça; b) a antecipação dos efeitos da tutela, para que a alienação por iniciativa particular seja a elas incumbida, com a devida comprovação de contratação de corretor em até 15 (quinze) dias; c) subsidiariamente, a atribuição de efeito suspensivo; d) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida, de forma a atribuir a elas a autorização para venda do imóvel por iniciativa particular, mediante contratação de corretor. Sem preparo. No despacho ID 53167604, por não ter localizado o pronunciamento judicial que concedeu a gratuidade da justiça às agravantes, determinei a sua intimação para que comprovassem a benesse ou recolhessem o preparo em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC, sob pena de deserção. Em resposta, as agravantes indicaram a decisão ID origem 118731813, proferida em 17/3/2022. Na decisão ID 53415056, indeferi a tutela de urgência recursal. Na decisão ID 53817947, acolhi parcialmente os Embargos de Declaração opostos pelas agravantes, sem efeitos modificativos. Na decisão ID 55147767, acolhi parcialmente os Embargos de Declaração opostos pelo agravado. No despacho ID 57097403, determinei a intimação das agravantes para que esclarecessem se o interesse recursal persistia, tendo o prazo de 5 (cinco) dias transcorrido sem manifestação. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse aspecto, consoante registrado no despacho ID 57097403, em consulta aos autos de origem, constatei que o agravado peticionou no dia 19/3/2024 informando que não conseguiu vender o imóvel objeto da lide e requerendo “[...] a remessa dos autos ao NULEJ para nomeação de leiloeiro oficial para realizar a venda no primeiro leilão [...]”, nos termos da decisão ID origem 183195108 (petição ID origem 190447580). Verifiquei que já foi, inclusive, designada data para o leilão judicial (3/6/2024 e 6/6/2024 – ID origem 192481691), não tendo as partes se manifestado contrariamente. Diante desse cenário, tenho que as agravantes não têm mais interesse recursal, um dos requisitos de admissibilidade. Ante o exposto, com respaldo no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO o Agravo de Instrumento. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 6 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator